Tribunal: TJDFT
Processo: 0723496-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento. A parte agravante sustenta a aplicação do princípio da primazia do julgamento do mérito, a existência de vício sanável no pedido do agravo de instrumento, omissão da decisão quanto à destinação dos valores descontados do salário da devedora e ausência de análise adequada dos elementos dos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conhecer do agravo interno interposto sem que haja impugnação específica dos fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, à luz do princípio da dialeticidade previsto no CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 932, III, do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer de recurso inadmissível ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4. O § 1o do art. 1.021 do CPC estabelece que o agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo interno.
5. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente confronte diretamente os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de inadmissibilidade recursal.
6. A parte agravante não impugnou os fundamentos que ensejaram o não conhecimento do agravo de instrumento, limitando-se a repetir os mesmos argumentos anteriormente deduzidos.
7. A ausência de insurgência específica contra os fundamentos da decisão impede o conhecimento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento viola o princípio da dialeticidade e não pode ser conhecido.
2. A repetição de argumentos já apresentados no recurso anterior, sem enfrentamento dos fundamentos da decisão agravada, é insuficiente para viabilizar o conhecimento do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.09.2019, DJe 04.10.2019.